Tribunal: TJDFT
Processo: 0744596-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744596-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIRIO GOMES PEREIRA AGRAVADO: DANIEL CARLOS AZEVEDO ROCHA, ADRIANA MALAQUIAS MATOS, FABIO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA, FLAVIO ALMEIDA SANTOS, IVAN RAMOS OLIVEIRA DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA FRANCISCA GONCALVES DA SILVA, MICHAEL ANDRADE DE SOUSA, PAULO APARECIDO DE FREITAS MONTALVAO, PEDRO HENRIQUE DUARTE MARTINS, WARLEI RODRIGUES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ALIRIO GOMES PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF em ação de reintegração/manutenção de posse ajuizada contra os agravados (autos n. 0701417-65.2025.8.07.0012) no seguinte teor: “Trata-se de pedido incidental de tutela de urgência formulado pelo autor (ID 251463043), alegando supostos fatos supervenientes e agravamento da situação possessória, com novas construções e consolidação do esbulho, enquanto aguarda o julgamento da apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Contudo, conforme já decidido nestes autos (sentença de ID 236289930), a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse processual e da inépcia da inicial, especialmente pela falta de delimitação precisa da área objeto do suposto esbulho e da ausência de comprovação da posse fática contemporânea pelo autor sobre a totalidade da área reivindicada. Ressalte-se que a sentença encontra-se pendente de apreciação recursal, não havendo decisão suspensiva ou efeito devolutivo que autorize o prosseguimento do feito na origem. O indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo implicam a perda superveniente da jurisdição deste juízo sobre o mérito da demanda, inclusive para apreciação de pedidos incidentais de tutela de urgência. Ademais, a análise de fatos supervenientes e eventual concessão de tutela de urgência, neste momento processual, compete ao órgão ad quem, a quem cabe examinar a admissibilidade e o mérito do recurso de apelação interposto pelo autor, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Assim, não há possibilidade de apreciação do pedido incidental de tutela de urgência por este juízo de origem, diante da extinção do feito e da ausência de efeito suspensivo à apelação, devendo eventual pretensão de urgência ser dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Diante do exposto, deixo de apreciar o pedido incidental de tutela de urgência formulado no ID 251463043, por ausência de competência deste juízo após o indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. Aguarde-se o cumprimento dos mandados de citação visando o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação já interposto nos autos. Cumpra-se.” (ID 251461617, origem). Nas suas razões, o agravante ALIRIO GOMES PEREIRA alega que “a decisão ora agravada recusou-se a apreciar o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que, após a prolação da sentença de extinção, o juízo de origem não teria mais competência para examinar medidas incidentais” (ID 77241009, p.9). Sustenta que “o pedido formulado pelo agravante não visava rediscutir o mérito da sentença, mas sim evitar o agravamento de um ilícito possessório em curso: invasores permanecem na área, promovendo construções irregulares e fracionando o imóvel” (ID 77241009, p.10). Aduz que “o requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris) está amplamente demonstrado nos autos, tanto sob o aspecto fático quanto jurídico. Conforme comprovado documentalmente, o agravante exerce posse legítima e mansa sobre o imóvel situado no Núcleo Rural Capão Comprido, Chácara no 61, Entrada B, São Sebastião/DF, há mais de duas décadas, com origem em cessão de direitos firmada no ano de 2002. Desde então, o agravante realizou benfeitorias, manutenção e moradia contínua no local, arcando com despesas de consumo e zelando pela área de forma pública e pacífica. Essa posse consolidada, no entanto, foi bruscamente interrompida em março de 2024, quando terceiros invadiram o imóvel e expulsaram o agravante de sua residência, passando a subdividir a área e comercializar lotes de forma irregular, situação que configura esbulho possessório típico, nos termos do art. 1.210 do Código Civil” (ID 77241009, p.11). Consigna que “o requisito do perigo de dano (periculum in mora) também se encontra plenamente configurado, sendo, neste caso, real, atual e grave. O agravante, idoso de quase oitenta anos, foi expulso de sua residência em março de 2024 por invasores que, desde então, ocuparam o imóvel e vêm promovendo construções e fracionamentos irregulares na Chácara no 61, Entrada B, Núcleo Rural Capão Comprido, São Sebastião/DF. A cada dia que passa, novas obras são erguidas e a ocupação ilícita se consolida, ampliando os danos e reduzindo a possibilidade de reintegração efetiva da posse” (ID 77241009, p.13/14). Ao final, requer: “1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a juntada integral das peças obrigatórias e facultativas, e sua regular formação, determinando-se a imediata intimação do juízo de origem acerca da interposição do recurso, na forma do art. 1.018, §2o, do CPC; 2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça, com fundamento nos arts. 98 e seguintes do CPC, bem como no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, uma vez que o agravante é aposentado, idoso e possui renda mensal modesta (R$ 1.518,00), insuficiente para arcar com as custas e despesas do processo sem comprometer seu sustento; 3. A concessão da tutela de urgência recursal, atribuindo-se efeito ativo ao presente agravo, para que seja determinada a imediata reintegração de posse do agravante no imóvel situado no Núcleo Rural Capão Comprido, Chácara no 61, Entrada B, São Sebastião/DF, restabelecendo-se a situação anterior ao esbulho; 4. Que, em consequência da medida liminar: a) sejam os agravados intimados a se absterem de praticar novos atos de turbação ou invasão, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal; b) seja autorizado o uso de força policial, caso necessário ao cumprimento da decisão; c) e, se Vossa Excelência entender prudente, seja expedido mandado de constatação para verificação e registro da atual situação do imóvel; 5. No mérito, requer o provimento definitivo do agravo, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a competência do juízo de primeiro grau para apreciar e conceder a tutela de urgência, ou, subsidiariamente, confirmar a medida liminar deferida em sede recursal; 6. Requer, ainda, que os agravados sejam intimados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC);” (ID 77241009, P. 19/20). Preparo recolhido (ID 77553920). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Para situar adequadamente a controvérsia, impõe-se breve relato da marcha processual. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante em face dos agravados, com pedido liminar fundado em alegado esbulho possessório ocorrido no imóvel situado no Núcleo Rural Capão Comprido, Chácara 61, em São Sebastião/DF (ID 227028321, origem). Pela decisão de ID 227634417 (origem), determinada a emenda da petição inicial por inconsistências e contradições relevantes na narrativa dos fatos e nos documentos acostados, bem como na não comprovação do exercício atual da posse pelo agravante, requisito essencial à propositura da demanda possessória (arts. 560 e 561 do CPC). Segundo o juízo, a narrativa do agravante carecia de coerência, especialmente quanto à data e modo da alegada perda da posse, havendo indicativos de que a posse já teria sido transmitida a terceiros anteriormente aos fatos narrados como esbulho. Também foi apontada a inadequada individualização dos réus, de descrição precisa do imóvel e incompletude documental. Sobreveio a emenda de ID 230679922 (origem), parcialmente acolhida pelo juízo, conforme decisão de ID 231060358 (origem). Em referida decisão, o magistrado a quo reconheceu que parte das determinações anteriores havia sido atendida, porém apontou a persistência de contradições relevantes na narrativa fática e a não comprovação da posse atual e efetiva da área objeto da lide. Destacou que o agravante não delimitou, de forma clara, a porção do imóvel sobre a qual teria exercido posse no momento do alegado esbulho, ocorrido em 10/03/2024, limitando-se a pleitear reintegração sobre toda a área originariamente adquirida — o que se revelou incongruente com os documentos e declarações constantes dos autos, inclusive com confissão do próprio agravante em outras ações ajuizadas quanto ao fracionamento e cessão de parte do imóvel a terceiros, ainda em 2015. Além disso, o juízo observou que os elementos probatórios indicam que o imóvel se encontrava abandonado ou desocupado, o que fragiliza a pretensão possessória, por não restar evidenciado o exercício fático da posse — condição indispensável à concessão da reintegração, nos termos dos arts. 561 do CPC e 1.196 do CC. Por fim, diante da necessidade de retificação da causa de pedir, da delimitação da área efetivamente invadida, da individualização das condutas dos corréus e da adequação do valor atribuído à causa, o juiz concedeu prazo final de 10 dias para nova emenda à inicial, na forma de nova petição inicial integralmente revisada, sob pena de indeferimento. Em seguida, o agravante apresentou a emenda de ID 233447009 (origem), novamente parcialmente acolhida. Pela decisão de ID 233584209 (origem), reiterada a persistência de contradições não sanadas na narrativa do agravante, especialmente quanto à delimitação da área sobre a efetivamente exercida a posse à época do alegado esbulho, em março de 2024. Destacado que, não obstante o agravante tenha reconhecido, em depoimento policial, o fracionamento e a cessão parcial da área em 2015, com o recebimento de R$ 67.000,00, o mesmo ainda pleiteia a reintegração da totalidade do imóvel originariamente adquirido, o que compromete a veracidade da sua pretensão possessória. Também observado não haver demonstração suficiente da posse atual e efetiva da área invadida, tampouco da exclusão das porções já ocupadas por terceiros há longo tempo. Salientado, inclusive, que as alegadas ocupações se apresentam consolidadas no tempo e no espaço, tornando imperativa a individualização precisa da área, objeto do esbulho de 10/03/2024, mediante croqui elucidativo e prova documental idônea. Por fim, determinada nova emenda da inicial, prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, exigida a comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira para análise do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento da exordial. Também advertido o agravante de que a falsa alegação de pobreza configura ilícito penal e que a pretensão, tal como formulada, carece de plausibilidade jurídica e documental mínima. Sobreveio a emenda de ID 235091596 (origem), rejeitada pela sentença de ID 236289930 (origem) pela qual extinto o processo sem resolução do mérito em razão de inépcia da petição inicial: “Ante o exposto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 330, incisos I e III do CPC/2015 e EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI (omissão em atender corretamente às determinações de emenda que gera ausência de interesse processual) da lei adjetiva civil.” (ID 236289930, origem). Contra referida sentença, o ora agravante interpôs apelação (ID 239285625, origem), requerendo: “Diante do exposto, requer-se a Vossas Excelências o conhecimento e provimento da presente apelação para: a) Afaste-se o indeferimento da petição inicial, reconhecendo-se o preenchimento dos requisitos legais da ação possessória, nos termos dos arts. 561 e seguintes do CPC; b) Reforme-se o indeferimento da gratuidade de justiça, concedendo-se ao Apelante o benefício legal, diante da sua comprovada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC; c) Determine-se o regular prosseguimento do feito na origem, com apreciação do pedido liminar de reintegração de posse e citação dos requeridos, garantindo ao Apelante o pleno exercício do direito constitucional de acesso à jurisdição;” (ID 239285625, origem). O feito seguiu com diligências voltadas à citação e intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões à apelação. Em 26/09/2025, o agravante apresentou nova petição ao juízo de origem, pela qual reiterados os argumentos anteriormente expostos, acrescentando, de forma genérica e em apenas duas linhas, alegado fato novo: “Enquanto aguarda a análise do recurso, a invasão avança. Novos barracos e construções de alvenaria surgem a cada semana, e a clandestinidade da água e da energia se multiplica” (ID 251463043, p.3). Pela decisão ora agravada, o juízo de origem não apreciou o pedido liminar, argumento de que, proferida a sentença, esgotada a sua jurisdição nos autos. E eventual pedido de liminar deveria ter sido formulado originalmente perante o Tribunal (ID 251461617, origem). Muito bem. Como se vê, não há decisão judicial a ser impugnada, mas sim afirmação de que, já que esgotada a competência com a prolação de sentença, que foi objeto de recurso de apelação, nada a prover naquela sede. Efetivamente, proferida a sentença e interposta a apelação, o juízo de primeiro grau fica desprovido de jurisdição para apreciação de medidas de urgência. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora